Tribunal: TJMT
Processo: 0079871-72.2018.8.11.0000
Relator(a): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
AGRAVADO(S):
JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Número do Protocolo: 79871/2018
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TESE 905 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO
O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 905 da repercussão geral, fixou os índices de atualização das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Recurso improvido.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
AGRAVADO(S):
JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégio Plenário:
Cuida-se de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão desta Presidência que julgou improcedente a impugnação à execução apresentada nos autos do Mandado de Segurança n. 22177/2007.
Em suas razões, o Agravante sustenta a ausência de preclusão para correção de cálculos com erro material e, nessa esteira, indica que os cálculos apresentados às fls. 489 do mandamus aplicou erroneamente o IPCA-E como fator de correção monetária em todo o período abrangido no documento.
Diz, nesse sentido, que o cálculo deveria considerar o INPC até 29.06.2009, a TR de 30.06.2009 a 25.03.2015 e, só a partir de então, o IPCA-E.
Intimado, o Agravo apresentou contrarrazões às fls. 19/25.
O Agravo foi interposto tempestivamente (fls. 16).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE/RELATOR)
Egrégio Plenário:
O Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Regimental em face da decisão desta Presidência que julgou improcedente a impugnação à execução por ele apresentada nos autos do Mandado de Segurança n. 22177/2007.
O ponto nodal da questio reside no índice adotado como fator de correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública Estadual.
Enquanto o Agravo utilizou em seu cálculo o IPCA-E, o Agravante defende o uso de índices diversos para cada período de tempo, quais sejam: o INPC até 29.06.2009, a TR de 30.06.2009 a 25.03.2015 e, só a partir de então, o IPCA-E.
Sucede que a decisão monocrática guerreada adotou o IPCA-E como índice de correção monetária em estrita observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1495146/MG (2014/0275922-0), afetado ao rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão transitou em julgado em 13/09/2018, que, no ponto de interesse assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]
(STJ. REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Tomando por norte o julgado acima que, como se sabe, é de observância obrigatória pelas instâncias jurisdicionais ordinárias, é que proferi a decisão recorrida, senão vejamos trechos dela, in verbis:

Percebe-se com clareza que o julgamento feito pelo STJ bem delineou as hipóteses de constituição do crédito contra a fazenda pública e, a partir de tal análise, fixou a forma – em seu tempo e modo – de atualização de tais créditos.
No caso dos autos, por referir-se à condenação envolvendo servidor público, o valor devido deverá ser corrigido tomando-se por base: até junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e, a partir de julho/2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
Como se vê, desse modo, no caso concreto, cingindo-se à discussão do índice de correção monetária – ponto impugnado pelo Estado de Mato Grosso –, acertados se mostram os cálculos elaborados pela parte Exequente ao considerar o IPCA-E como fator de correção monetária durante todo o período.
Posto isso, em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo, por via de arrasto, que sobre o valor devido nestes autos incidirá, como fator de correção monetária, o IPCA-E durante todo o período.

Tudo o que se disse conduz à conclusão de que é irretocável a decisão objurgada, devendo ela ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (4º Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (6ª Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (9ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (10º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, Á UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGDADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR